Tribunal: TJSP
Processo: 0024481-54.2011.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Processual – Valor da indenização fixada na r. sentença que não supera o dobro oferta inicial – Não sujeição ao duplo grau de jurisdição, conforme disposto no artigo 28, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941 – Recurso oficial não conhecido.
Apelação Cível – Benefício da gratuidade, requerido no ato de interposição do recurso, indeferido pelo Relator – Apelante que não recolheu o valor do

Ementa:
Processual – Valor da indenização fixada na r. sentença que não supera o dobro oferta inicial – Não sujeição ao duplo grau de jurisdição, conforme disposto no artigo 28, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941 – Recurso oficial não conhecido.
Apelação Cível – Benefício da gratuidade, requerido no ato de interposição do recurso, indeferido pelo Relator – Apelante que não recolheu o valor do preparo no prazo fixado – Deserção configurada – Recurso da ré não conhecido.
Desapropriação – Município de Guarulhos – Verba honorária que deve observar a regra prevista no artigo 27, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941 – Percentual fixado na r. sentença condizente com o parâmetros do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil – Base de cálculo que deve observar a diferença entre a oferta e a indenização fixada na r. sentença, incluídos os juros moratórios e compensatórios, em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – Verba devida ao Advogado que atuou no feito – Recurso do Município desprovido – R. sentença que determinou a apuração do termo inicial dos juros compensatórios em fase de liquidação – Descabimento – Compensatórios que deverão ser contados da data do laudo definitivo, quando efetivamente constatado que a Municipalidade havia se apossado do bem – Recursos oficial e voluntário da ré não conhecidos, desprovido o apelo do Município, com observação.